Tribunal: TJSP
Processo: 2226424-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
res ou de especialização, que, notoriamente, se encontram entre as sociedades empresárias mais afetadas pela pandemia causada pela COVID-19 – Documentos que instruíram a petição do recurso que corroboram as alegações da agravante acerca de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do enunciado da Súmula 481 do STJ – Deferimento do benefício – Ressalva expressa quanto à possiblidade de revogação da benesse, com base em elementos relevantes, inclusive pelo juízo "a quo", em caso de eventual impugnação, por parte da agravada, nos moldes do que preceitua o artigo 100 do Código de Processo Civil – Reforma da decisão agravada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2226424-66.2020.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Caio Marcelo Mendes de Oliveira

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

13/10/2020

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Prestadoras de serviços educacionais, em especial daqueles tidos como complementares ou de especialização, que, notoriamente, se encontram entre as sociedades empresárias mais afetadas pela pandemia causada pela COVID-19 – Documentos que instruíram a petição do recurso que corroboram as alegações da agravante acerca de sua impossibilidade de arcar com os encargos

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Prestadoras de serviços educacionais, em especial daqueles tidos como complementares ou de especialização, que, notoriamente, se encontram entre as sociedades empresárias mais afetadas pela pandemia causada pela COVID-19 – Documentos que instruíram a petição do recurso que corroboram as alegações da agravante acerca de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do enunciado da Súmula 481 do STJ – Deferimento do benefício – Ressalva expressa quanto à possiblidade de revogação da benesse, com base em elementos relevantes, inclusive pelo juízo "a quo", em caso de eventual impugnação, por parte da agravada, nos moldes do que preceitua o artigo 100 do Código de Processo Civil – Reforma da decisão agravada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226424-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante UNIFIP -
FRANCA INFORMÁTICA LTDA, é agravado LAURINDA NERE DE QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2226424-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14.769
2
Voto no 14.769
Agravo de Instrumento no 2226424-66.2020.8.26.0000
Comarca: Franca 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Humberto Rocha
Agravante: UNIFIP Franca Informática Ltda.
Agravada: Laurinda Nere de Queiroz
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Prestadoras de
serviços educacionais, em especial daqueles
tidos
como
complementares
ou
de
especialização, que, notoriamente, se encontram
entre as sociedades empresárias mais afetadas
pela pandemia causada pela COVID-19

Documentos que instruíram a petição do recurso
que corroboram as alegações da agravante
acerca de sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais, nos termos do enunciado
da Súmula 481 do STJ
Deferimento do
benefício

Ressalva
expressa
quanto
à
possiblidade de revogação da benesse, com base
em elementos relevantes, inclusive pelo juízo “a
quo”, em caso de eventual impugnação, por parte
da agravada, nos moldes do que preceitua o
artigo 100 do Código de Processo Civil Reforma
da decisão agravada Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2226424-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14.769
3
Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos
de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto contra r.
decisão que, em autos de ação de cobrança, fundada em contrato de
prestação de serviços educacionais, indeferiu pedido de gratuidade da
justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15
dias, sob pena de rejeição da inicial e extinção do processo, sem resolução
do mérito.
Alega a agravante, em suma, que presta serviços
educacionais de informática, atividade intensamente afetada pela pandemia
da COVID-19, e que, comprovadamente, se encontra impossibilitada de
arcar com o pagamento das despesas processuais e de honorários
advocatícios, pugnando, ao cabo, pela reforma da r. decisão recorrida.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
processado sem efeito suspensivo ou ativo, visto que diretamente
encaminhado a julgamento, dispensada a intimação da agravada para a
apresentação de contrarrazões, por desnecessidade da medida.
Este o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a
seguir transcrita:
Indefiro os benefícios da justiça gratuita à autora.
Primeiro porque, os documentos juntados com a inicial não são suficientes
para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a ponto de não
conseguir arcar com as custas processuais. Segundo porque, nos termos do
artigo 97, I e 105 da Lei 11.101/05, o comerciante em crise financeira tem o
dever de requerer sua auto-falência se não puder pleitear a recuperação
judicial. O Poder Judiciário não pode pactuar com a evidente falta de
cumprimento de tal dever legal concedendo o benefício da assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2226424-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14.769
4
judiciária ao comerciante que invoque crise da empresa. Requerendo sua
auto-falência, terá, automaticamente, os benefícios relativos às custas e
despesas judiciais, porquanto, aberta a falência, a impossibilidade de
pagamento é manifesta. Terceiro porque, o instituto jurídico da gratuidade
processual é de grande utilidade para viabilizar o acesso à justiça dos
menos abastados e não pode ser banalizado. O que se vê é um sério desvio
de finalidade, e cabe ao juiz reprimir por meio de seu poder-dever de
fiscalização imposto pelo artigo 35, VII, da Lei Complementar 35/79 (Lei
Orgânica da Magistratura Nacional). Por essas razões denego o pedido de
justiça graciosa, por não vislumbrar, a possibilidade de concessão à pessoa
jurídica constituída, especialmente quando objetiva o lucro. O recolhimento
das custas iniciais é pressuposto processual (CPC, artigos 290 e 320). A
previsão de recolhimento de custas em iniciais está prevista na Lei
11.608/03 (artigos 1o e 4o, inciso I). Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o
recolhimento das custas iniciais, cujo decurso do prazo sem atendimento,
importará na rejeição da inicial e extinção da ação (artigos 330, IV e 485, I,
ambos do Código de Processo Civil). Int. (fls. 33/34).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o
provimento do recurso é de rigor. Vejamos.
Inicialmente, é de se destacar que as prestadoras
de serviços educacionais, em especial daqueles tidos como
complementares ou de especialização, notoriamente, se encontram entre as
sociedades empresárias mais afetadas pela pandemia causada pela
COVID-19, máxime porque remanescem, ao menos até o momento,
submetidas a rígidas restrições, decorrentes de medidas governamentais
adotadas para o enfrentamento da doença.
Além disso, os documentos que instruíram a
petição do recurso (fls. 37/79) corroboram as alegações da agravante
acerca de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2226424-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14.769
5
termos do enunciado da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, afigura-se imperativa a reforma
da r. decisão agravada, para o fim de deferir o pedido de gratuidade da
justiça da agravante.
Ao cabo, não se pode deixar de mencionar a
possibilidade de revogação, com base em elementos relevantes, da
benesse ora concedida, inclusive pelo juízo “a quo”, em caso de eventual
impugnação, por parte da agravada, nos moldes do que preceitua o artigo
100 do Código de Processo Civil.
Por tais razões, meu voto dá provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator